Tribunal: TJMT
Processo: 0002470-26.2016.8.11.0013
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002470-26.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (APELADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DANO AMBIENTAL - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - APLICAÇÃO DO ARTIGO 12, §2o, DA LEI N° 7.347/85 – PREVALÊNCIA DO RITO DA LEI ESPECIAL – NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA EXECUÇÃO DA MULTA – SENTENÇA INICIALMENTE JULGADA IMPROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A execução provisória de astreintes em ação civil pública é expressamente vedada pelo art. 12, § 2o, da Lei n. 7.347/1985, de modo que é inviável a determinação de bloqueio ou depósito judicial da multa cominatória por possuir natureza jurídica de ato executório.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.795.403/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

2. Se à época do ajuizamento da execução provisória não havia o trânsito em julgado da sentença, escorreita a extinção do feito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADO:
CAB PONTES E LACERDA LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Ação de
Execução Provisória de Título Executivo Judicial
no 0002470-26.2016.8.11.0013, ajuizada pelo Apelante em face da

CAB PONTES E LACERDA LTDA
, indeferiu a inicial, sob o fundamento de que a peça padece de vício insanável, diante da ausência de interesse de agir do autor e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil.

Insurge-se o Apelante em suas razões recursais, alegando que
ao contrário do que entendeu o Juízo
a quo
, a petição inicial é apta e formalmente perfeita, pois preencheu os requisitos legais.

Aduz que, é incabível o indeferimento da inicial por suposta ausência de prova técnica, sem antes oportunizar ao autor a emenda à inicial ou tampouco ordenar de ofício a produção das provas necessárias.

Sustenta que, o dano ambiental é patente e pode ser percebido por qualquer cidadão, pois, o mau cheiro que exala na região evidencia o lançamento de esgoto no rio, denunciado pela mídia local e pelos munícipes.

Afirma que, em matéria ambiental aplica-se a inversão do ônus da prova, incumbindo à apelada o dever de demonstrar que não causou os danos narrados ou a inocorrência destes.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida. (Id. 73802011 Pág. 60/100).

A CAB PONTES E LACERDA LTDA, apresentou Contrarrazões ao recurso de sentença, oportunidade na qual rechaça os argumentos esposados pelo Apelante. (Id. 73802011 Pág. 116-135).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo provimento do Apelo. (Id.
142521168 - Pág. 1/6
).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que

nos autos da Ação de
Execução Provisória de Título Executivo Judicial
no 0002470-26.2016.8.11.0013, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da
CAB PONTES E LACERDA LTDA
, indeferiu a inicial, sob o fundamento de que a peça padece de vício insanável, diante da ausência de interesse de agir do autor e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos, que o Ministério Público, com base nas informações contidas no Inquérito Civil no 010/2012 – GEAP no 004010-016/2012 (Id. 73802008 - Pág. 46/48), ajuizou em 25/04/2014, Ação Civil Pública Com Pedido de Antecipação de Tutela no 1846-45.2014.811.0013, em face da CAB PONTES E LACERDA LTDA e do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT (Id. 73802008 - Pág. 30/45), por ter constatado por meio de relatório de fiscalização, e de vários outros documentos comprobatórios, que a empresa CAB PONTES E LACERDA LTDA, na execução dos serviços públicos prestados aos munícipes, causou reiterados danos ao meio ambiente, bem como à salubridade das pessoas expostas às ações da executada.

Alega o
Parquet
, na exordial, que a CAB PONTES E LACERDA LTDA, provocou grave dano ao meio ambiente decorrente do lançamento de efluentes sem o devido tratamento nas galerias pluviais do Município de Pontes e Lacerda, resultando em poluição hídrica dos corpos d’agua receptores dos lançamentos indevidos, bem como em poluição atmosférica, diante do forte odor proveniente da estação de tratamento de esgoto, bem como das estações elevatórias instaladas pela CAB.

A liminar foi deferida em 27/05/2014, obrigando a empresa CAB PONTES E LACERDA LTDA, a uma série de providências (obrigação de fazer) nas Estações Elevatórias de Esgoto 1, 2 e 3, e, e ao final do período de 90 (noventa) dias disposto na decisão, proibiu a referida empresa ao lançamento de esgoto bruto no corpo de água (obrigação de não fazer). (Id. 73802011 - Pág. 24/33).

Inconformada com as obrigações impostas na decisão liminar, a empresa CAB interpôs em 25/08/2014, Agravo de Instrumento no 110211/2014 (Id. 73802011 - Pág. 39/40), contudo, a 3a Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça, negou provimento à insurgência, em julgamento datado de 06/10/2015. (Id. 73802011 - Pág. 43/50).

Em 19/05/2016, a TV Centro Oeste e a TV Portal da Amazônia, informou ao Órgão Ministerial, que a empresa CAB PONTES E LACERDA LTDA, há tempos vinha descumprindo a decisão liminar, já que deu continuidade ao lançamento de esgoto, sem qualquer tipo de tratamento nos corpos hídricos municipais (Id. 73802011 - Pág. 51/54), fato este que deu ensejo à instauração da Notícia de Fato no 001400-016/2016 pelo Ministério Público na mesma data, e na sequência, em 23/05/2016, foi proposta pelo
Parquet
a Ação de Execução Provisória
de Título Executivo Judicial no
0002470-26.2016.8.11.0013.

O objetivo da Ação de Execução Provisória, é impor a empresa CAB PONTES E LACERDA LTDA, o pagamento de multa sugerida no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), pelo descumprimento das obrigações impostas na decisão que deferiu a liminar, requerendo o exequente, o depósito do montante em Juízo, no prazo de 03 (três) dias após a citação da executada, e que tais valores sejam revertidos, em caso de procedência da demanda principal, em favor do Fundo de que trata o art. 13 da Lei 7.347/85. (Id. 73802008 - Pág. 1/25).

Houve apresentação de Embargos à Execução, Código no 211885, nos autos da Ação de Execução Provisória no 0002470-26.2016.8.11.0013.

(Id. 73802010 - Pág. 67).

Sobreveio a sentença na

Ação de Execução Provisória de Título Executivo Judicial em 30/05/2016, indeferindo a inicial, em razão da ausência de interesse de agir por parte do exequente, já que o “
único embasamento novo invocado como causa do descumprimento da ordem daquele Juízo nos autos principais, encontra-se ancorado nas reportagens veiculadas no noticiário local, o que não seria suficiente para comprovar o descumprimento das obrigações impostas.
”

(Id. 73802011 - Pág. 56/57).

Inconformado, o Ministério Público Estadual, em 14/06/2016, apela.

Alega nas razões do recurso, que
ao contrário do que entendeu o Juízo
a quo
, a petição inicial é apta e formalmente perfeita, pois preencheu os requisitos legais.

Aduz que, é incabível o indeferimento da inicial por suposta ausência de prova técnica, sem antes oportunizar ao autor a emenda à inicial ou tampouco ordenar de ofício a produção das provas necessárias.

Sustenta que, o dano ambiental é patente e pode ser percebido por qualquer cidadão, pois, o mau cheiro que exala na região evidencia o lançamento de esgoto no rio, denunciado pela mídia local e pelos munícipes.

Afirma que, em matéria ambiental aplica-se a inversão do ônus da prova, incumbindo à apelada o dever de demonstrar que não causou os danos narrados ou a inocorrência destes.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida.

Ocorre que, em 09/09/2020, a empresa executada manifestou nos autos da Ação de Execução Provisória, alegando a ausência de título executivo judicial a embasar a pretensão do Exequente, já que em 09/06/2020, sobreveio a sentença na Ação Civil Pública de no 1846-45.2014.811.0013, tendo o Magistrado
a quo
julgado improcedente o pedido formulado na inicial, em razão da ausência de demonstração do dano ambiental, e, por consequência foi revogada a tutela antecipada anteriormente concedida. (Id. 73802010 - Pág. 69/74).

Aduz no petitório, que houve litigância de má-fé por parte do Ministério Público, pois, a Ação de Execução Provisória interposta é incompatível com as previsões da Lei no 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública), e, que a pretensão de execução provisória da multa cominada liminarmente encontra óbice no Art. 12, § 2o, da Lei no 7.347/1985.

Afirma, que o
Parquet
não poderia ingressar com Ação de Execução Provisória, estando ciente de que os órgãos ambientais competentes não haviam encontrado qualquer irregularidade nas operações de saneamento geridas pela empresa executada, não tendo provas robustas de que o dano teria sido causado pela CAB, contrariando flagrantemente a disposição do art. 77, do Código de Processo Civil.

Por fim, requer a extinção da presente Ação de Execução Provisória, haja vista que a tutela antecipada sob a qual se funda o pleito executivo foi revogada pela sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1846-45.2014.811.0013, não subsistindo título a ser executado. Pugna ainda, pelo reconhecimento da litigância de má-fé do Órgão Ministerial, e, em razão disso, pela condenação ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 81, do CPC. (Id. 73802010 - Pág. 75/85).

Em 06/11/2020, o Ministério Público, ora apelante, requereu na 1a Instância, a suspensão da execução até que sobrevenha o julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na Ação Civil Pública no 1846-45.2014.811.0013, nos moldes do que prevê o art. 921, I, c/c art. 313, V, “a”, ambos do Código de Processo Civil. (Id. 73802010 - Pág. 88).

Em 22/11/2021, o Magistrado
a quo
proferiu decisão na Ação de Execução Provisória, deferindo o pedido supracitado, suspendendo o curso da lide executória, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 313, §4o, do CPC. (Id. 142886220 - Pág. 1/2).

Em 26/04/2022, foi julgado o Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público nos autos da Ação Civil Pública no 0001846-45.2014.811.0013, tendo sido proferida decisão que por unanimidade proveu o recurso, para reformar a sentença recorrida e condenar a empresa CAB PONTES E LACERDA LTDA e o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, ao cumprimento das obrigações de fazer e não fazer, conforme explicitado na decisão liminar de 1a Instância. (Id. 127463658 – Autos Principais)

Após a interposição dos recursos excepcionais aos tribunais superiores, o acórdão foi mantido, com o trânsito em julgado sendo certificado em 06/10/2023. (id. 185672674 – Autos Principais).

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso de apelação não merece provimento.

A multa cominatória é, em regra, prevista nos arts. 297, 536 e 537 do CPC, que outorga ao Magistrado, nas ações cujo objeto é o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, a imposição de multa diária ao réu em caso de descumprimento da obrigação.

As
astreintes
objetivam, exatamente, garantir a obediência à ordem vinda do magistrado, tendo por finalidade resistir o seu descumprimento.

Ocorre que, em sede de ação civil pública, a cobrança da multa por meio de execução provisória é indevida, com a possibilidade de execução somente após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

Com efeito, a Ação Civil Pública (Lei no 7.347/1985), hipótese dos autos, tem regramento próprio, sendo possível a execução das
astreintes
somente após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem

justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

(...)

§ 2o A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.”

Tal entendimento vem sendo reafirmado pelos Tribunais Superiores em julgados proferidos já na vigência do atual CPC.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOIS RECURSOS PROTOCOLIZADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 12, § 2o, DA LEI N. 7.347/85. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza o conhecimento daquele protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

2. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).

3.
A execução provisória de astreintes em ação civil pública é expressamente vedada pelo art. 12, § 2o, da Lei n. 7.347/1985, de modo que é inviável a determinação de bloqueio ou depósito judicial da multa cominatória por possuir natureza jurídica de ato executório.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.795.403/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) (Destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINADA LIMINARMENTE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 12, § 2o. DA LEI 7.347/1985. AGRAVO INTERNO DO PRESENTANTE MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. A execução provisória de multa cominatória em Ação Civil Pública é expressamente vedada pelo art. 12, § 2o. da Lei 7.347/1985 (AgRg no REsp. 1.426.875/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10.3.2015; EDcl no AgRg no REsp. 756.224/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 4.10.2011).
3. O agravante não trouxe argumentos suficientes para afastar a aplicação do dispositivo legal, que sequer é tratado em suas razões recursais, as quais se limitaram a transcrever ementas de julgados sem, contudo, promover uma análise cotejada das circunstâncias fáticas e explicar o porquê da inaplicabilidade do art. 12, § 2o. da Lei 7.347/1985. 4. Agravo Interno do Presentante Ministerial a que se nega provimento.” (
AgInt no AREsp 810.019/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018) (Destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento desse Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL –EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - NECESSIDADE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DA MEDIDA COERCITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.
É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada, sendo possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante “[...]
A execução provisória de multa cominatória em Ação Civil Pública é expressamente vedada pelo art. 12, § 2o. da Lei 7.347/1985
(AgRg no REsp. 1.426.875/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10.3.2015; EDcl no AgRg no REsp. 756.224/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 4.10.2011). [...]”. (AgInt no AREsp 810.019/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018).
Não confirmada a decisão judicial na parte impositiva da medida coercitiva da multa diária, desaparece, por conseguinte, o suporte material para subsistência da multa imposta, devendo, portanto, ser extinto o processo executório.

(N.U 0001032-68.2016.8.11.0011, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/02/2019) (Destaquei)

Com efeito, o entendimento dos tribunais superiores e desta Casa de Justiça é no sentido de inexistir possibilidade de execução provisória da multa

imposta em decisão interlocutória
,
conforme vedação expressa prevista no Art. 12, § 2o, da Lei no 7.347/1985.

Partindo dessas premissas, como à época da propositura da execução provisória a sentença não havia transitado em julgado, inexistia título executivo judicial para tanto, razão pela qual a sentença que indeferiu a inicial não merece quaisquer reparos.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023